Tribunal: TJSP
Processo: 2241950-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES) – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE SOB O ARGUMENTO DE SEREM INDISPENSÁVEIS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 833, V, DO CPC ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO